Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012687-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.376.144/0001-00 (AGRAVADO), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE IMÓVEL - SÚMULA 112 STJ – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão do crédito tributário, em sede de tutela de urgência, tão somente pela garantia de depósito de imóvel.

3.
Súmula 112 do STJ. “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

4. Ante ao oferecimento de bem imóvel como garantia, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação de origem.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Ordinária de Desconstituição de Débito Fiscal no 1018942-79.2020.8.11.0002, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender a exigibilidade de IPTU do imóvel objeto da demanda, com o recebimento do bem imóvel ofertado como garantia.

Aduz que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado, fundamentando apenas na garantia (bem imóvel) oferecida pelo impetrante, ora agravado.

Assevera que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional bem como a Súmula n.o 112 do STJ estabelecem que a única garantia que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário é o depósito integral e em dinheiro da dívida questionada, o que não foi ofertado pela Agravada.

Sustenta que o recorrido não demonstrou na exordial qualquer ilegalidade praticada pela autoridade fazendária relativa ao valor do crédito impugnado, pois apresentou apenas laudos unilaterais de avaliação do imóvel, ausentando o requisito da probabilidade necessário para deferir a suspensão do crédito com base no artigo 151, V, do CTN.

Argumenta ainda que, embora o crédito tenha sido impugnado na via administrativa, o procedimento já foi julgado e o contribuinte devidamente intimado, motivo pelo qual, também não poderia suspender a exigibilidade com fulcro no art. 151, inciso III, do CTN.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

A liminar recursal foi indeferida. (Id. 135386152).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 139037171).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de opinar pela ausência de interesse público
(Id. 146584669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Ordinária de Desconstituição de Débito Fiscal no 1018942-79.2020.8.11.0002, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender a exigibilidade de IPTU do imóvel objeto da demanda, com o recebimento do bem imóvel ofertado como garantia.

Irresignado com a decisão, argumenta o agravante que o recorrido não conseguiu comprovar a existência de qualquer irregularidade cometida pela autoridade fazendária em relação ao valor do crédito tributário que foi contestado. Assim, alega que o recorrido tão somente apresentou laudos unilaterais de avaliação do imóvel em questão.

Assim, faltando o requisito de probabilidade que é necessário para conceder a suspensão do crédito de acordo com o artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o agravante aduz que o Juízo de Primeira Instância concedeu a medida de urgência, suspendendo a cobrança do crédito tributário contestado, entretanto, a decisão foi baseada exclusivamente na garantia apresentada pelo recorrido, consistindo em um bem imóvel.

Nesse sentido, afirma que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula n.o 112 do Superior Tribunal de Justiça, determinam que a única forma de garantia que pode suspender a exigibilidade do crédito tributário é o depósito integral em dinheiro da dívida em questão. A parte agravada não ofereceu essa garantia, o que invalida a suspensão da exigibilidade do crédito.

Pois bem.

No contexto ora posto, cumpre ressaltar, antes de adentrar a análise de mérito do recurso que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Constata-se, que o Agravante ofereceu, no bojo do processo principal, o imóvel registrado na matrícula no 386 do 1o Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, como forma de prestar caução.

Em que pese às alegações da agravada, registro que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito prévio e integral do tributo, quanto através de medida liminar ou antecipatória:

Nesse sentido:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III – (...)

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em

outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n 104, de 2001)

VI – (...) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”
(Destaquei)

Especialmente em relação ao inciso II, do supracitado artigo, verifica-se que o referido dispositivo é corroborado pela Súmula no 112 do STJ, segundo a qual
"
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.

Nesse sentido, tendo em vista que a decisão recorrida, que concedeu a medida de urgência foi baseada tão somente na oferta de um bem imóvel como garantia, o que difere do depósito em dinheiro previsto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, logo, não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário da maneira como foi estabelecida na decisão contestada.

Desse modo
, resta incontroverso que o agravado não depositou em dinheiro o montante integral discutido na ação originária, não podendo se valer da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN.

Isso posto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023